Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707779-06.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP APELADO: LEVI JERONIMO BARBOSA D E S P A C H O No ID 16273329, indeferi o pedido de realização de sustentação oral em razão de haver sido formulado fora do prazo previsto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT. Na petição ID 16311080, o apelado requer a reconsideração da decisão ao argumento de que enviou e-mail para a secretaria da 6a Turma Cível, no dia 25/05/2020, às 10:03, antes do decurso do prazo, solicitando a sua inscrição para sustentação oral. Em seguida, foi informado que o peticionamento deveria ocorrer nos autos eletrônicos, o que o fez às 14:07. Considerando a excepcionalidade do momento, as novas rotinas que estão sendo adotadas para adaptação da prestação jurisdicional durante a pandemia, reputo razoável aceitar a tempestividade do pedido, enviado equivocadamente por e-mail, mas dentro do prazo regulamentar, a Secretaria da 6a Turma. Dito isso, reconsidero a decisão de ID 16273329 e defiro a sustentação oral requerida pelo apelado. À Secretaria da Turma para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator